Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. A d. Contadoria Judicial lançou nos autos os cálculos atinentes aos honorários referentes à execução (ID 54816816). O SINDIRETA manifestou concordância com o valor apresentado, requerendo a homologação e a imediata expedição da ordem de pagamento (ID 55452677). O DISTRITO FEDERAL, igualmente, não se opôs ao valor em comento (ID 56258666). Dessa forma, homologo os cálculos que foram elaborados pela d. Contadoria Judicial (ID 54816816). Em consequência, determino a expedição de ordem de pagamento em favor do patrono da parte (ID 55452677). Em relação aos substituídos, os cálculos já haviam sido homologados (ID 54430883), conforme os critérios fixados na decisão lançado no ID 48985341. Dessa forma, em relação a eles, também determino a expedição de ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, nos termos da petição constante do ID 54395039. Quanto aos que optaram pela expedição de RPV, cumpre ressaltar que o teto a se considerar é o de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme definido no julgamento dos embargos à execução (ID 49127572), em relação aos quais ocorreu o trânsito em julgado em 12/11/2022 (ID 49127573). Por fim, em se considerando os credores que optaram também pela expedição de RPV, homologo a renúncia em relação ao que exceder 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ[1]. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 7 de março de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022